Tribunal: TJSP
Processo: 2106506-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106506-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados LEONARDO
SCHELESKY SOUZA e VIVIANE TOSCANO DE ANDRADE SCHELESKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106506-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.276
2
Voto no 35.276
Embargos de Declaração n. 2106506-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargados: Leonardo Schelesky Souza e outro
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração Acórdão embargado não possui
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada
Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter
infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado Inteligência do art. 1.022
do CPC Eventual finalidade de prequestionamento que não
enseja o provimento recursal
Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de São Paulo contra o acórdão de fls. 313/316, por meio do qual esta
Câmara deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a concessão da
assistência judiciária, bem como o levantamento de 80% do valor depositado nos
autos.
Sustenta o embargante, às fls. 01/05, que o acórdão é
omisso acerca da possibilidade de levantamento de percentual inferior àquele
cujo levantamento foi deferido, considerando a disparidade entre a oferta e o
valor da avaliação prévia. Afirma haver risco de irreversibilidade da medida, caso
fixada indenização em patamar inferior ao estimado pela perícia.
Intimados, os embargados apresentaram manifestação
às fls. 08/12.
É o relatório.
2. Não merecem acolhimento os embargos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro
material.
No caso dos autos, verifica-se que não há contradição,
obscuridade ou omissão no julgado. Os presentes embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106506-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.276
3
configuram evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada, o que não
pode ser admitido.
Em que pese os argumentos lançados no presente
recurso, o embargante não conseguiu evidenciar qualquer vício no aresto ora
atacado.
Cumpre observar, por oportuno, que já houve a juntada
aos autos originários do laudo pericial definitivo, encontrando-se valor próximo
àquele avaliado pela perícia prévia.
No mais, como sabido, a Administração Pública goza
de meios efetivos para efetuar a cobrança de eventuais valores devidos pelo
administrado, de forma que, a meu ver, não há que se falar em risco de dano
irreparável em face do Município de São Paulo.
Ora, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
As questões relevantes que motivaram o julgado foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos nos
autos.
Como se sabe, os embargos de declaração não são o
meio adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante. A tentativa de reapreciação de matéria já julgada
deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e
com fundamentos concretos.
Os embargos de declaração não se prestam à
impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do Acórdão
hostilizado.
Neste jaez, não se pode olvidar que “É juridicamente
impossível receber embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao perfil desse
recurso, de natureza especialíssima, cujos lindes são restritos às hipóteses
previstas no art. 535 do CPC” (Embargos de Declaração no Recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106506-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.276
4
Mandado de Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJU de 16/9/95, pág. 18634).
Assim,
os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, “o que (...) se impõe ao julgamento dos embargos de
declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto
não se destina esse remédio recursal” e “(...) seu objetivo não é reformar ou
cassar a decisão, mas, tão somente, aclará-la (...)” (Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 650).
Portanto, as questões suscitadas apenas se prestam a
evidenciar o inconformismo da embargante com a decisão colegiada prolatada,
sem espaço em sede de embargos de declaração.
É necessário ressaltar também que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil para exame da causa” (STJ, 1a Turma, REsp. 13.843-0-São
Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo, j. 03.02.1992).
Assim, exaurida na fundamentação do V. Acórdão
embargado a matéria ventilada no recurso, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, admissíveis apenas para correção de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Por fim, para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no
presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos.
Sidney Romano dos Reis
Relator